Tribunal: TJDFT
Processo: 0738929-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738929-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: HALEY DIAS GALEOTTI IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por HALEY DIAS GALEOTTI contra ato reputado atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, que tem por objetivo a concessão da segurança para reconhecimento do direito líquido e certo do impetrante à obtenção do fármaco postulado (Tafamidis Meglutina), na forma e periodicidade indicadas pelo seu médico assistente (80mg/dia). Aduz ser portador de “Amiloidose Cardíaca, ATTR, subtipo selvagem, com comprometimento cardíaco documentado por meio de cintilografia cardíaca com pirofosfato e ressonância magnética cardíaca, e com comprometimento neurológico (polineuropatia)”, e que não teria condições de arcar com o valor do medicamento, tendo trazido orçamento (ID 41359008 e seguintes) que aponta valor superior a R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais) por caixa com 30 cápsulas de 20mg, sendo 4 cápsulas por dia, por tempo indeterminado (uso contínuo), consoante indicação do médico assistente no relatório médico de ID 41359003. De plano, relevante mencionar que, para a análise de casos como o ora em comento, tem-se por baliza o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp. 1.657.156/RJ, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106/STJ). Ademais, consoante o Enunciado no 18 da III Jornada de Direito à Saúde do promovida pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ -, revela-se recomendável que, “sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente”. Portanto, inobstante se trate de mandado de segurança, bem assim da apontada urgência pelo impetrante, de melhor alvedrio que se postergue a análise da tutela de urgência para momento posterior à manifestação técnica do órgão de assessoramento do Poder Judiciário, para que se possa melhor definir acerca da pertinência do tratamento para a mazela apresentada e, igualmente, acerca de alternativa disponível na rede pública. Assim, tendo a parte optado pela via processual do mandado de segurança, bem assim impetrado o writ em face de Secretário de Estado, com competência definida no art. 21, II, Regimento Interno deste Tribunal para uma das Câmaras Cíveis, sendo, portanto, demanda originária desta instância, e considerando o altíssimo custo do tratamento postulado, de caráter contínuo e no valor de referência orçado no ID 41359008, antes de analisar a liminar postulada, determino o encaminhamento dos autos com urgência o NATJUS/TJDFT, no intuito de que seja elaborada Nota Técnica, observando-se o prazo máximo de 30 (trinta) dias. Após, retornem conclusos para decisão acerca do pedido liminar. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator